Tribunal: TJES
Processo: 5004259-08.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004259-08.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEST CELULAR S/A e outros
RECORRIDO: PATRICIA COSTA MEDEIROS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5004259-08.2025.8.08.0024

RECORRENTE: TELEST (TELEFONICA BRASIL S/A)

RECORRIDO: PATRICIA COSTA MEDEIROS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença proferida no id 14075249. Sendo cabível, tempestivo e acompanhado de preparo, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Recebo o recurso interposto
.

Conforme consta na sentença combatida: “
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer proposta por PATRICIA COSTA MEDEIROS em face de TELEFONICA BRASIL S.A., na qual sustenta, em síntese, ser cliente da ré desde 07/06/2024, titular de contrato que abrange os serviços de telefonia fixa, telefonia móvel e internet banda larga. Aduz que, em agosto de 2024, solicitou a alteração do endereço de instalação dos serviços, em razão de mudança de residência. Contudo, afirma que, até a presente data, o serviço de internet fixa não foi instalado no novo endereço, embora as cobranças continuem sendo regularmente emitidas pela prestadora, mesmo diante da ausência de prestação do serviço contratado. Requer a reinstalação do serviço de internet fixa no novo endereço, a fixação de indenização por danos materiais no valor de R$ 900,00, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, a aplicação de multa por prática abusiva da Ré e, sucessivamente, a rescisão contratual sem ônus
”
.

O Juízo
a quo

julgou a ação procedente em parte
nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que: a) CONDENO a Ré a realizar a alteração do endereço de prestação do serviço de internet fixa vinculado ao plano contratado pela parte autora (CPF nº 989.964.441-20), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 30,00 (trinta reais), limitada ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais); b) CONDENO a requerida a pagar a Autora o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC)
”.

A parte Requerida apresentou recurso no id 14075251 pretendendo a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Contrarrazões no id 14075254.

Compulsando os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, figurando aquela como fornecedora nos moldes do art. 3º, e art. 6º, X, do CDC. Fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25).

Nesse panorama, observo que em sede recursal a Recorrente/requerida sustenta, principalmente, ausência de comprovação das alegações autorais. Ocorre que, em se tratando de relação de consumo, a distribuição do ônus da prova milita em favor da parte consumidora, conforme art. 6º, VIII do CDC.

No presente caso, a recorrente não conseguiu apresentar elementos probatórios capazes de afastar a verossimilhança das alegações autorais. Veja-se os seguintes trechos da sentença vergastada:

“
Ademais, o documento juntado sob o ID 62606922 informa, em um primeiro momento, a indisponibilidade do serviço, transmitindo à consumidora a expectativa de uma futura reavaliação quanto à viabilidade técnica, que jamais foi efetivamente respondida (eis que não consta nos autos). Outrossim, ainda que a operadora conteste a versão apresentada pela parte autora, deixou de trazer as gravações ou os esclarecimentos dos atendimentos realizados no bojo dos protocolos indicados pela consumidora. [...] Quanto à constituição do direito, a parte Autora indicou protocolos sucessivos datados desde 26/01/2025 (ID 62606922, pág. 2). A Ré, em descumprimento ao art. 8º da Resolução da ANATEL deixou de atender à solicitação ou apresentar resposta dentro do tempo regulamentar de 5 dias úteis, restando evidenciada a demora injustificada.”.

Nesse panorama, percebo que a sentença guerreada se mostra em consonância com o acervo probatório presente nos autos, estando caracterizada falha na prestação do serviço apta a ensejar intervenção judicial e a caracterizar a ocorrência de danos que devem ser indenizados.

O Valor da indenização por danos morais (R$ 2.500,00) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da parte Requerida, com a extensão dos danos experimentados pela parte Requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento experimentados, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por tais motivos, entendo que decidiu acertadamente o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos interpostos, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)